Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704361-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JOÃO BATISTA DE ARAÚJO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva (Processo no 0704610-80.2019.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido de atualização dos cálculos para os índices estabelecidos no RE 870.947, porquanto os parâmetros de atualização do débito foram estabelecidos na sentença transitada em julgado. (ID 68640666 dos autos originais). Em suas razões (ID 23232354), os agravantes narram que formularam pedido de cumprimento de sentença utilizando como índice de correção monetária a TR, tendo em vista a norma vigente à época. Sustentam que com a superveniência da decisão dos embargos declaratórios no RE 870.947/SE, que declarou inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, requereram a remessa do processo ao contador judicial para a aplicação do índice IPCA-E. Alegam que a pretensão não está abarcada pela coisa julgada e que a correção de cálculos é questão de ordem pública, somente sendo imutáveis após a extinção da execução, o que não é o caso dos autos. Defendem, assim, que não há preclusão da matéria. Sustentam que a matéria é regida pela cláusula rebus sic stantibus e com a declaração da inconstitucionalidade da norma, deve o índice de correção monetária ser revisto. Alegam que a decisão violaria a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal. Pugnam pelo deferimento liminar do pedido para a remessa do processo ao contador judicial a fim de aplicação do índice IPCA-E. No mérito, requerem o provimento do recurso e a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 23232355) Brevemente relatados. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelos agravantes. Com efeito, no RE 870.947, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, alterado pela Lei no 11.960/2009, senão vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Ocorre que, na origem, os exequentes/agravantes promoveram, em 06/05/2019 o cumprimento individual de sentença da ação coletiva 2015.01.1.125134-3 e apresentaram os cálculos utilizando a TR como índice de correção monetária. No próprio dia 06/05/2019, o Juízo a quo proferiu decisão acolhendo os cálculos apresentados pelos recorrentes (ID 33599774 dos autos originais) e abrindo prazo de 30 dias para o Distrito Federal apresentar impugnação, o qual transcorreu sem manifestação (ID 38829375 dos autos originais). Os autos foram, então, encaminhados à Contadoria Judicial para atualização do débito, em 29/11/2019, tendo as partes sido intimadas para que se manifestassem no mesmo dia (ID 51108566 da origem). Contudo, o agravante se manifestou em 12/12/2019 (ID. 52125311 da origem) sem nenhum questionamento acerca do índice utilizado. O Distrito Federal foi oficiado acerca da expedição da requisição de pequeno valor, em 07/02/2020 (55554623 da origem). Somente em 06/05/2020 (ID 64559590 dos autos originais), os recorrentes requereram que o valor devido fosse atualizado por índice diverso do indicado inicialmente, com fundamento na decisão do RE no 870.947. Considerando que o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário ocorreu em 03.10.2019, observa-se que os recorrentes tiveram oito meses para se manifestar nos autos, indicando seu intuito de corrigir monetariamente o débito por meio de outro índice que não a TR. Assim, muito embora o requerente/agravante sustente a presença dos requisitos à concessão da tutela, não vislumbro o periculum in mora, haja vista o tempo decorrido da decisão definitiva do paradigma até o requerimento de sua aplicação. Ademais, cumpre anotar, oportunamente, que o artigo 1.040, do Código de Processo Civil, ao listar as diversas providências que podem ser adotadas pelas instâncias ordinárias em virtude da publicação do acórdão paradigma, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não exige o prévio trânsito em julgado da aludida decisão. Dessa forma, não há no caso perigo do perecimento do direito que justifique a antecipação dos efeitos da tutela requerida. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, deve ser indeferida a tutela provisória até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator